Tribunal: TJDFT
Processo: 0720111-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720111-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME AGRAVADO: NILZA GUIMARAES DA SILVA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de antecipação de tutela interposto por SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCAÇÃO INTEGRAL LTDA - ME em face de NILZA GUIMARAES DA SILVA LOPES ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0724251-82.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS. Confira-se a decisão Agravada (ID 234910490 na origem): A parte exequente requereu Ofícios ao CAGED, RAIS e ao INSS no intuito de verificar possível vínculo empregatício ou benefício percebido pelo executado para eventual penhora de salário. É breve o relato. DECIDO: Defiro o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER. Segue comprovante de protocolo anexo. Por outro lado, indefiro o pedido de Ofício ao CAGED, pois entende-se que tal providência não se mostra útil, porque o CAGED – cadastro geral de empregados e desempregados – tem finalidade de auxiliar políticas públicas de combate ao desemprego, listando as contratações e demissões, e não pode ser desvirtuado para substituir o credor na busca de bens penhoráveis pertencentes ao devedor, ônus que a lei lhe impõe, conforme art. 798, II, "c", do CPC. Segue entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. EXECUTADA QUALIFICADA COMO EMPRESÁRIA. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INVIABILIDADE DE OBTENÇÃO DA INFORMAÇÃO PELO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Se o próprio exequente qualifica a executada como empresária, não se revela útil nem adequada requisição de informação sobre vínculo empregatício junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED. II. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. III. Ainda que se considere a possibilidade da penhora parcial de verbas remuneratórias, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício da executada, junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pressupõe a demonstração, pelo exequente, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011, e no artigo 438 do Código de Processo Civil. IV. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1795426, 07214594520238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, indefiro o pedido de Ofício ao INSS visto que se trata de medida inócua, posto que, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Segue entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens. Sistemas informatizados. Ausência de utilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. O Agravante, em sede de cumprimento de sentença, requer novas pesquisas de bens penhoráveis pleiteando a busca pela ANOREG/ONR, CNIB, SNIPER e envio de ofício ao INSS e Ministério do Trabalho, o que foi negado pela instância de origem. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida nova pesquisa de bens via ANOREG/ONR, CNIB, SNIPER e envio de ofício ao INSS e Ministério do Trabalho. III. Razões de decidir.3. Em relação ao pedido de envio de ofício à ANOREG – ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES, é importante destacar que a conclusão da diligência não depende de decisão judicial. A consulta aos registros cartoriais, como é de conhecimento, pode ser feita por qualquer pessoa interessada, desde que cumpra os requisitos e arque com os custos envolvidos. Assim, não há necessidade de provimento judicial para a efetivação da referida pesquisa.4. O CNIB não se presta a consultas genéricas de indisponibilidade patrimonial nos interesses de credor que busca localizar bens passíveis de penhora, servindo, exclusivamente, como poderoso instrumento, a nível nacional, para dar efetividade às determinações de indisponibilidade e conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. Desse modo, não se afigura legítima a transmudação em seu fim para que o sistema seja utilizado como instrumento de pesquisa de imóveis com vistas a medidas expropriatórias.5. O sistema SNIPER tem como objetivo integrar a apresentação de inúmeros bancos de dados já existentes. Ou seja, informações já disponíveis por outros meios, notadamente através das pesquisas típicas realizadas nos demais sistemas conveniados ao Juízo, as quais, segundo consta dos autos originários, já se mostraram infrutíferos.6. Por fim, quanto ao pedido de envio de ofício ao INSS e Ministério do Trabalho, entendo que igualmente despiciendos, pois mesmo que sejam encontrados vínculos empregatícios ou de aposentadoria, tais valores não podem ser penhorados, conforme dispõe a legislação processual civil no seu art. 833, IV. IV. Dispositivo. 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV do CPC. (Acórdão 1964985, 0738843-84.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Desse modo, intimo a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Transcorrido o prazo supra, à secretaria para que certifique a preclusão da decisão de ID. 231276901, e expeça o alvará em favor da executada, conforme determinado. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) esgotou todos os meios disponíveis para localizar bens da Agravada com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de prestação de serviços educacionais, sem obter êxito; 2) o pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS tem por finalidade verificar a existência de vínculo empregatício ativo da Agravada, o que poderia viabilizar a penhora de parte do salário, conforme entendimento atual do STJ; 3) o indeferimento da medida requerida traz risco iminente para a parte Agravante, considerando que o processo pode ser suspenso por execução frustrada, sendo que se o pedido da parte autora tivesse sido acolhida, o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade. Requer a concessão da antecipação da tutela para, desde logo, determinar a expedição dos ofícios ao CAGED e ao INSS, para esclarecer se a agravada, possui algum registro de trabalho ativo. No mérito. Pede o provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo recolhido (ID 72044273). DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, trazendo como pano de fundo a discussão sobre deferimento de pesquisa sobre vínculo empregatício e (im)penhorabilidade de salário. No presente caso, das alegações formuladas pela Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que a decisão agravada traz risco iminente para ele, considerando que o processo foi suspenso por execução frustrada, sendo que se seu pedido tivesse sido acolhido, o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade. Além disso, a Agravante apenas menciona genericamente os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, cumpre pontuar que os mencionados requisitos demandam demonstração concreta de prejuízo à Agravante. Assim, as alegações genéricas da Agravante de prejuízos e de possível suspensão da execução não são argumentos aptos a comprovar os requisitos autorizadores da liminar requerida. No caso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão recorrida deferiu a pesquisa pelo sistema SNIPER e intimou a Agravante para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo ante a ausência de indicação de outros bens da Devedora, o que não coloca em risco o crédito da Exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. No caso, a Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial da Agravada. Assim, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de maio de 2025 10:54:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador